Tribunal: TJES
Processo: 5024311-95.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024311-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU SAUDE BRASIL LTDA
RECORRIDO: MAYKEL DE LIMA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5024311-95.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
YOU SAUDE BRASIL LTDA

RECORRIDOS:
MAYKEL DE LIMA PEREIRA e CIDNA RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Consoante o disposto na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso em tela, a recorrente alegou enfrentar dificuldades financeiras, os argumentos e documentos apresentados junto ao recurso são suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria a sua continuidade operacional, tratando-se de ônus do qual se desincumbiu. A recorrente demonstrou que sua situação financeira fez com que a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar decretasse um regime especial de Direção Técnica bem como a alienação compulsória de sua carteira de clientes e suspensão de comercialização de planos.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE AUTORIZAÇÃO PARA EXAME DE HISTEROSCOPIA. CONDUTA ABUSIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO TITULAR DO PLANO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por YOU SAUDE BRASIL LTDA em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, em decorrência da recusa injustificada de cobertura para o exame de Histeroscopia, essencial à saúde da recorrida CIDNA RODRIGUES DE SOUSA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a preliminar de ilegitimidade ativa do autor MAYKEL DE LIMA PEREIRA, a inexistência de conduta ilícita, alegando que os serviços foram regularmente prestados quando solicitados, a não configuração de danos morais indenizáveis, e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo e apto a gerar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. O autor MAYKEL DE LIMA PEREIRA, na qualidade de titular do plano de saúde, é diretamente afetado pelo inadimplemento contratual, possuindo, portanto, plena legitimidade para pleitear a reparação dos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços que deveriam ser usufruídos por sua dependente. Ademais, foi o próprio autor quem diligenciou a fim de obter a autorização do procedimento de Histeroscopia para sua esposa, também autora, como se observa no Id. 15275060 e seguintes. A responsabilidade pela contratação e pelo adimplemento das obrigações confere-lhe o direito de exigir a contraprestação devida.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bem como entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012).

6.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

7.

Tocante a falha na prestação do serviço, como bem caminhou o sentenciante, a recorrente não logrou em comprovar que o serviço foi prestado e sem defeitos, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, bem como justificativa para a negativa do exame de Histeroscopia, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, devendo responder pelos defeitos na prestação do serviço independentemente de culpa, conforme preconiza o art. 14 do CDC.

8.

A recusa da recorrente em autorizar o exame de Histeroscopia, devidamente solicitado por profissional médico habilitado, configura conduta abusiva. A operadora de plano de saúde não pode substituir-se ao médico assistente para definir qual o tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente. Tal negativa, ao restringir direito fundamental inerente à natureza do contrato, ameaça seu objeto e atenta contra a finalidade social do serviço de assistência à saúde, em violação ao art. 51, IV, e § 1º, II, do CDC.

9.

Por outro lado, no tocante aos danos morais, adequada foi a condenação em reparação, pois a recusa e demora injustificada para a liberação de procedimentos médicos gera dano moral
in re ipsa
, da mesma forma, a recusa da recorrente de cobrir o tratamento prescrito à paciente gerou danos extrapatrimoniais
in re ipsa
, não havendo a necessidade dos recorridos demonstrarem os danos aos seus direitos de personalidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no REsp 1.372.202/PR.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

14.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)